Tribunal: TJBA
Processo: 8057239-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057239-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILCIRLENE RODRIGUES VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC. O juízo de origem havia determinado a juntada de documento de identificação civil atualizado, sem o que não seria possível o regular prosseguimento do feito. Diante da ausência de cumprimento integral da ordem judicial, mesmo após intimação por meio do patrono, a magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial. A autora/apelante sustenta que todos os documentos exigidos foram corretamente acostados desde a propositura da ação, reputando excessiva e infundada a exigência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda formulada com base no art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial é consequência legal expressa do descumprimento de ordem de emenda da inicial, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. A exigência de juntada de documento de identificação civil atualizado visa assegurar a higidez processual, prevenindo o ajuizamento de demandas por terceiros sem ciência ou consentimento do suposto autor, diante do crescente volume de ações movidas com procurações padronizadas ou reutilizadas indevidamente.

5. A ausência de manifestação do patrono no prazo legal configura inércia da parte e demonstra falta de interesse processual.

6. A medida adotada pelo juízo de origem não se revela arbitrária, mas fundamentada na necessidade de verificação da legitimidade da parte e da existência de pretensão resistida, pressupostos essenciais ao exercício da jurisdição.

7. O entendimento está em consonância com a jurisprudência dos tribunais, que reiteradamente reconhecem a possibilidade de indeferimento da inicial nos casos de descumprimento das determinações judiciais quanto à complementação de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057239-31.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILCIRLENE RODRIGUES VIEIRA e como apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .